Tribunal: STF
Processo: RHC 231191
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Nulidade. Inexistência. Intimação pessoal. Réu solto. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o HC 789.729, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Em observância ao disposto no art. 258 do Regimento Interno desta Corte, não se admite a interposição de agravo regimental contra indeferimento de liminar em habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “[c]onforme rege o Art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a MM. Juíza de Primeira Instância, não poderia deixar de intimar o Recorrente pessoalmente. – Art. 392, do Código de Processo Penal (...)”. Afirma que “o TJSP manteve intacta a Decisão da MM. Juíza de piso ao que tange o trânsito em julgado da condenação penal sem dar oportunidade do Recorrente apelar, ferindo a lei 3.689/41, mais precisamente em seu Art. 392, e seus incisos”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[a] teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada” (HC 198.896-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    6. E mais: a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o] art. 392, II, do CPP preceitua que, em se tratando de réu solto, basta a intimação do réu ou de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação que, respeitando a lei de regência, intima apenas o patrono do réu. Precedentes.” (HC 179.778-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa mesma linha, veja-se o HC 211.875-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    7.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator